Tribunal: CARF
Processo: 10510.002564/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação de despesas com convênio médico em sede recursal.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo legal pertinente. Impossibilidade de dedução pela falta de apresentação de documentação pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede impugnatória.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.002564/2010-61
ACÓRDÃO
2002-009.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDREZZA SOUZA NASCIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Comprovação de despesas com convênio
médico em sede recursal.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
determinado pelo dispositivo legal pertinente. Impossibilidade de dedução
pela falta de apresentação de documentação pertinente.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002564/2010-61
2
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar parte da glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$2.425,93.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 73 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 61 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 9 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI e de Dedução Indevida de
Despesas com Instrução.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
07/07/2010 (fls. 03 a 07), contra a Notificação de Lançamento (NL) do Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 10 a 15), da qual a contribuinte foi cientificada em
02/07/2010 (fl. 46), que apurou um imposto suplementar de R$ 6.792,98, a ser
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002564/2010-61
3
acrescido dos juros de mora e da multa de ofício, resultante da revisão da
Declaração de Ajuste Anual (DAA), exercício de 2008, ano-calendário de 2007.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foram apuradas as seguintes infrações, tendo em vista o não
atendimento à intimação expedida (fls. 11 a 13):
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 18.925,93;
- Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI no valor de R$ 3.295,14; e
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$ 2.480,66.
Em sua defesa, a Impugnante alegou, em síntese, que atendeu à intimação
expedida onde comprovou a veracidade dos documentos apresentados a título de
despesa passível de dedução para o cálculo do Imposto de Renda. Contudo, está
apresentando novamente toda a documentação.
..., a Impugnação e documentos apresentados foram analisados pela DRF de
origem onde foi exarado o Despacho Decisório da fl. 55, aprovando o teor do
Termo Circunstanciado das fls. 53 e 54 e decidindo pela manutenção parcial do
Lançamento, em razão dos seguintes fatos:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas – Glosa mantida no valor de R$
12.525,93, conforme tabela abaixo:
...
- Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI – Glosa Excluída; e
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução – Glosa Mantida. O valor
declarado referente ao curso de Certificação Internacional e Pós-graduação lato
sensu em Medicina Estética, junto a Biotecnologia Eventos e Produtos Médicos
Ltda, conforme demonstram as fls. 26, 51 e 52, não atende às condições legais
requeridas no art. 81 do RIR e na orientação emanada do art. 41 da IN SRF no
15/2001.
Cientificada do resultado da revisão fiscal (fl. 58), a contribuinte não se
manifestou.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
São dedutíveis na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda
as importâncias relativas a despesas médicas para as quais o sujeito
passivo apresente documentação comprobatória com atendimento
aos requisitos estabelecidos pela legislação.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002564/2010-61
4
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico
prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse
foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
DEDUÇÕES DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
comprovadamente efetuados a estabelecimentos de ensino
relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de
especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2014 (AR e-fls. 70), o sujeito
passivo interpôs, em 12/09/2014 (protocolo e-fl. 73), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) quanto às despesas com instrução, foi lesada por não receber da instituição de
ensino que não existe mais a devida nota fiscal;
b) quanto às despesas médicas faz referência os recibos já apresentados em
impugnação (ref. aos profissionais Eduardo Bernhardt, Igor Adriano e Kessane Alves Barrel) e ora
apresenta o recibo do plano de saúde Unimed relativo ao ano calendário 2007 (e-fl. 89), no valor
de R$2.425,93, ressaltando que não possui dependente em DIRPF e que a inconsistência dos
recibos deve ser tolerada pois assim foram emitidos pelos prestadores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$7.025,93 (sendo R$4.600,00 ref. a Kessane Alves Barrel e R$2.425,93 ref. à Unimed Sergipe)
e sobre Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$ 2.480,66.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Quanto à dedução indevida de despesas médicas, ressalte-se que os comprovantes
citados no recurso pela interessada relativos aos Drs. Eduardo Bernhardt e Igor Adriano já foram
devidamente reconhecidos pela DRJ e que os apresentados relativos a Kessane Alves Barrel
também foram aproveitados, mas nem toda a despesa pretendida com esta profissional resta
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002564/2010-61
5
comprovada. Além disso, não foi apresentado o competente comprovante de despesa com o
convênio médico junto à impugnação.
Senão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da decisão de
piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, acerca da matéria:
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Por último, para a análise da infração de dedução indevida de despesas médicas
necessário se remeter, novamente, ao disposto no artigo 8o da Lei no 9.250/95,
que prevê as possibilidades das deduções da base de cálculo do imposto de renda
na pessoa física e invocar esse artigo, verbis:
...
Por outro lado, o artigo 73 e § 1o do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, prescreve
que, verbis:
...
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
...
Eduardo Gomes e Igor Adriano
...
Diante do exposto e considerando que os recibos de fls. 32 e 33 foram emitidos
em nome da contribuinte ..., deve ser restabelecido como dedução o valor de R$
5.500,00.
Kessane Alves Barrel
Já para a glosa de R$ 4.600,00 referente a KESSANE ALVES BARREL, o fisco alegou
que não houve apresentação de documentação comprobatória, conforme fls. 28 a
30 e declaração de fl. 27 que demonstram que dos R$ 11.000,00 declarados
somente R$ 6.400,00 constam dos recibos/declaração.
Analisando a documentação anexada aos autos verifica-se que, de fato, somente
constam 11 recibos, sendo 10 de R$ 600,00 e 1 de R$ 400,00. Logo, deve ser
mantida a glosa de R$ 4.600,00 por falta de comprovação.
Unimed
Por fim, para a despesa com Unimed no valor de R$ 2.425,93, apresentou a
contribuinte o documento de fl. 34 relativo ao ano-calendário de 2009, quando o
objeto do presente processo é o ano de 2007. Logo, correta a glosa efetuada
devendo esta ser mantida.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002564/2010-61
6
Em suma, deve ser restabelecido o valor de R$ 5.500,00 a título de dedução de
despesas médicas, sendo mantida a glosa de R$ 7.025,93.
...
Neste momento da contenda a interessada apresenta Declaração da Unimed
Aracaju referente ao ano calendário 2007 (e-fl. 89), no valor de R$2.425,93, nova prova que pode
ser apreciada com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória. Tal prova permite então o afastamento da glosa a título
de dedução indevida de despesas médicas respectiva.
Assim, deve ser mantida a glosa de dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$4.600,00 e afastada a glosa a mesmo título no valor de R$2.425,93.
Já quanto à glosa de dedução indevida de despesas com instrução, nada a prover.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023, reproduz-se no
presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões pertinentes de decidir
acerca da matéria:
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Em relação à Despesa com Instrução, o artigo 8o, inciso II, “b” da Lei no
9.250/1995 explicita que podem ser deduzidas as despesas havidas com instrução
do próprio contribuinte e de seus dependentes, como se pode observar na
transcrição a seguir:
(...)
No presente caso, a Impugnante declarou despesas com instrução em sua DAA (fl.
40) para BIOTECNOLOGIA EVENTOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA no valor de R$
11.400,00, com parcela não dedutível de R$ 8.919,34, sendo glosado a diferença
entre os dois montantes, que equivale ao limite de dedução para o ano-calendário
de 2007, por falta de comprovação.
Já na revisão fiscal a glosa foi mantida pois o valor declarado referente ao curso
de Certificação Internacional e Pós-graduação lato sensu em Medicina Estética,
junto a Biotecnologia Eventos e Produtos Médicos Ltda, conforme demonstram as
fls. 26, 51 e 52, não atende às condições legais requeridas no art. 81 do RIR e na
orientação emanada do art. 41 da IN SRF no 15/2001.
Do exposto, entende-se que a glosa deve ser mantida. Isso porque a pessoa
jurídica que emitiu o recibo apresentado pela Impugnante, constante da fl. 26,
possui o CNAE 9602-5-02 – Atividades de Estética e Outros Serviços. Além do
mais, em pesquisa ao site do Ministério da Educação não foi possível localizar a
declarada instituição de ensino (fl. 52).
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-009.140 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10510.002564/2010-61
7
Dessa forma, entendo que o recibo apresentado não demonstra o pagamento de
despesa elencada no artigo 8o, inciso II, alínea “b”, transcrito acima, devendo ser
mantida a glosa efetuada.
Complemente-se apenas apontando que no Direito Tributário, geralmente, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Assim, mantém-se a glosa a título de dedução indevida de despesas com instrução.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial da pretensão recursal.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
parte da glosa a título de dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$2.425,93.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 101
DF CARF MF
Original